Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64062199 - Pág. 1188, o exequente pediu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de NILDA RIBEIRO SILVA (ID: 12989812 - Pág. 746). Instado, o DF anuiu com o arquivamento (ID: 65352637 - Pág. 1195). Verifica-se que se julgou extinta a execução em relação a NILSON LOPES CARDOSO, NILTON COSTA MACEDO (ID: 9706364), NIVALDA SANTOS BORGES (ID: 9706352), NILSON LOULI, NILSON MACEDO SILVA, NIVEA RIBEIRO LOPES, NIRASIO DE SOUZA ARAUJO, NIUZA RAMOS DE OLIVEIRA, NIVALDO PEREIRA DE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 51030482 - Pág. 1119). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 23 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR